Tribunal: TJMT
Processo: 1036541-06.2023.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036541-06.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A. - CNPJ: 33.016.221/0001-07 (APELANTE), JOCIMAR ESTALK - CPF: 578.887.529-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA SUB-ROGADA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. OSCILAÇÃO NA REDE. DANOS EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS. COMPROVAÇÃO PARCIAL DO NEXO CAUSAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta por seguradora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação regressiva ajuizada em face de concessionária de energia elétrica, visando o ressarcimento de valores pagos aos segurados por danos em equipamentos eletrônicos, supostamente causados por oscilações na rede elétrica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica por danos causados a equipamentos eletrônicos dos segurados da apelante; e (ii) a suficiência probatória dos laudos técnicos apresentados para demonstrar o nexo de causalidade entre os danos e as oscilações na rede elétrica.

III. Razões de decidir

3. O direito de regresso da seguradora encontra amparo no artigo 786 do Código Civil e na Súmula 188 do STF, que estabelecem a sub-rogação nos direitos do segurado contra o causador do dano, até o limite da indenização paga.

4.

A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, conforme o artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, exigindo apenas a comprovação do dano e do nexo de causalidade, dispensada a demonstração de culpa.

5.

Os laudos técnicos unilaterais apresentados pela seguradora são insuficientes para comprovar o nexo causal em relação a um dos segurados, por serem genéricos e baseados apenas nas narrativas dos consumidores, sem elementos técnicos conclusivos.

6.

Quanto à segurada Elaine Heemann, a própria concessionária reconheceu a ocorrência de perturbação no sistema elétrico no período mencionado, configurando o nexo causal, sem comprovar qualquer excludente de responsabilidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para julgar parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos materiais referentes aos equipamentos comprovadamente danificados da segurada Elaine Heemann.

Tese de julgamento:
"
1. A responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica por danos causados a equipamentos eletrônicos é objetiva, exigindo-se a comprovação do dano e do nexo causal entre este e a falha na prestação do serviço. 2. O reconhecimento pela concessionária da ocorrência de perturbação no sistema elétrico, sem a comprovação de excludentes de responsabilidade, é suficiente para estabelecer o nexo causal e o consequente dever de indenizar.
"

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6o; CC, art. 786; Súmulas no 43 e no 54 do STJ; Súmula 188 do STF.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT 10095753120208110002 MT, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3a Câmara de Direito Privado, j. 26/10/2022; TJ-MT 10208040220198110041, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, 2a Câmara de Direito Privado, j. 27/11/2024; TJ-MT 1010072-88.2021.8.11.0041, 3a Câmara de Direito Privado, j. 20/03/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

(RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de regresso ajuizada em face de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
.

Relata que a ação originária foi proposta pela seguradora, ora apelante, buscando o ressarcimento do valor de R$ 3.513,52 (três mil, quinhentos e treze reais e cinquenta e dois centavos) pago aos seus segurados ELAINE HEEMANN e EVANIR MARIA DE SOUZA, em razão de danos causados em equipamentos eletroeletrônicos, supostamente decorrentes de oscilações e distúrbios na rede elétrica administrada pela apelada.

Diz que a magistrada de primeiro grau entendeu que os laudos técnicos apresentados pela autora não comprovaram o nexo de causalidade entre a conduta da concessionária e os danos verificados, considerando-os inconclusivos e lacônicos, sem fundamento técnico capaz de identificar claramente a origem do dano. Além disso, quanto à segurada Elaine Heemann, a sentença considerou que os danos teriam decorrido de caso fortuito ou força maior ("forte chuva com raios e queda de energia"), o que afastaria a responsabilidade da concessionária.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese:
(i)
o direito de regresso contra o causador do dano, com sub-rogação nos direitos do segurado;
(ii)
a relação de consumo entre o segurado e a apelada, com aplicação do CDC e inversão do ônus da prova;
(iii)
a responsabilidade objetiva da apelada, como concessionária de serviço público;
(iv)
a suficiência dos laudos técnicos apresentados, que identificam a origem elétrica dos danos;
(v)
a ausência de provas pela apelada de que seu serviço foi prestado sem falhas, não tendo apresentado os cinco relatórios de averiguação exigidos pela ANEEL;
(vi)
a inaplicabilidade da excludente de caso fortuito ou força maior, já que chuvas e descargas atmosféricas são eventos previsíveis em razão da atividade explorada;
(vii)
a impossibilidade e inexigibilidade de manutenção dos equipamentos danificados em posse da seguradora por tempo indeterminado.

Requer a reforma da sentença e o reconhecimento do direito à restituição dos valores.

O recurso foi devidamente preparado (id. 286593368).

As contrarrazões foram juntadas pela recorrida em id. 285571891, pugnando pela manutenção da sentença.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

(RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Como relatado, cuida-se do
recurso de apelação
interposto por
MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de regresso ajuizada em face de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
.

A controvérsia posta em julgamento cinge-se à análise da responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica por danos causados a equipamentos eletrônicos dos segurados da apelante, supostamente em razão de oscilações na rede elétrica, bem como a suficiência probatória dos laudos apresentados para demonstrar o nexo de causalidade.

O direito de regresso da seguradora em face do causador do dano é inconteste, encontrando amparo legal no artigo 786 do Código Civil, que estabelece a sub-rogação da seguradora nos direitos e ações do segurado contra o causador do dano, até o limite da indenização paga. Este entendimento também está consolidado na Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual "
o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro
".

Quanto ao regime jurídico aplicável, é necessário reconhecer que, embora a relação entre a concessionária e os segurados seja de natureza consumerista, a ação regressiva movida pela seguradora não se submete diretamente ao Código de Defesa do Consumidor, pois não está em discussão a relação de consumo original, mas sim o direito de regresso decorrente da sub-rogação. Não obstante, a responsabilidade civil da concessionária de serviço público é objetiva, por força do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, que consagra a teoria do risco administrativo.

Nessa perspectiva, para que surja o dever de indenizar, basta a comprovação do dano e do nexo causal entre este e a atividade desenvolvida pela concessionária, sendo dispensável a demonstração de dolo ou culpa. A apelada somente se eximiria da responsabilidade se comprovasse a ocorrência de alguma excludente, como o caso fortuito, a força maior, a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.

No caso em análise, a questão nodal consiste em verificar se os laudos técnicos apresentados pela apelante são suficientes para comprovar o nexo causal entre os danos sofridos pelos equipamentos eletrônicos dos segurados e a falha na prestação do serviço pela concessionária de energia elétrica.

Analisando os laudos juntados pela seguradora/apelada, observo que não são suficientes para demonstrar o nexo de causalidade, isto porque são genéricos e unilaterais, afirmando tão somente os fatos narrados pelos consumidores, ou seja, que o dano decorreu de oscilação da rede elétrica em razão de chuvas fortes.
Serviu de base apenas para a seguradora indenizar o seu segurado
,
mas não prova o nexo necessário da causa do dano
.

Nesse sentido peço vênia para transcrever os laudos técnicos apresentados (id. 285571853 e id. 285571854):

Elaine Heeman
:

Evanir Maria de Souza
:

Analisando detidamente os documentos que instruíram a inicial, observo que os laudos técnicos referentes aos equipamentos danificados indicam como causa dos danos "
forte chuva com raios e queda de energia
" e "
descarga elétrica
". Contudo, tais laudos não fornecem elementos técnicos suficientes que permitam concluir, com segurança, que os danos decorreram especificamente de problemas na rede de distribuição externa, e não de eventos climáticos que constituiriam caso fortuito ou força maior, ou mesmo de problemas na rede interna das residências dos segurados.

Nesse sentido, consta do laudo elaborado pela recorrida/Energisa, que ‘
não foram identificadas interrupções individuais ou coletivas, para a unidade consumidora em questão no período mencionado’
(id. 285571877 – Evanir de Souza).

No entanto
, quanto à segurada
Elaine Heeman
n o laudo emitido pela apelada/ENERGIDA especificou que ‘
verifica-se que houve perturbação no sistema elétrico de potência no período mencionado

(nexo causal)
’
, momento em que propôs à apelante a apresentação dos equipamentos para a realização de prova pericial,
propondo

o ressarcimento do montante de R$ 1.040,00 quanto à segurada Elaine
. A parte ré, ora apelante, informou naquele momento processual a ausência de interesse em firmar acordo e deixou de apresentar os equipamentos danificados (id. 285571880).

Com efeito, a empresa concessionária, por ser detentora do conhecimento técnico e dos meios de produção de prova acerca das condições da rede elétrica sob sua responsabilidade, deve demonstrar que a oscilação decorreu de evento imprevisível e inevitável, ou de conduta culposa atribuível ao próprio consumidor ou a terceiro, o que não ocorreu no caso em tela.

Na hipótese,
a admissão quanto à ocorrência da oscilação na rede elétrica
no que se refere à segurada Elaine, sem que tenha sido comprovada qualquer excludente de responsabilidade,
atrai para a concessionária o dever de reparar os danos materiais experimentados pela parte autora no que se refere aos equipamentos da segurada Elaine Heemann
,
vez que reconheceu que ouve perturbação no sistema elétrico
(id. 141216949).

Para a adequada configuração do dano material, é necessária a comprovação do efetivo prejuízo patrimonial sofrido, mediante apresentação de notas fiscais, orçamentos ou outros documentos idôneos que demonstrem o valor dos equipamentos danificados ou o custo para seu reparo,
o que ocorreu nos autos, vez que a recorrente indenizou a segurada em 05/04/2023, no valor de R$ 1.040,00 (id. 285571853)
.

Nesse contexto,
a procedência parcial do pedido é medida que se impõe
, limitando-se a condenação aos danos materiais efetivamente comprovados e reconhecidos pela ré, concernentes aos equipamentos da segurada Elaine que foram danificados em razão da oscilação na rede elétrica.

Sobre a matéria em comento, destaco os seguintes julgados deste e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor.
A seguradora tem o direito de buscar os valores que desembolsou, via ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação .
O exaurimento da via administrativa é prescindível para o ajuizamento de ação regressiva contra a concessionária de energia, uma vez que não há embasamento jurídico que obrigue a seguradora ao prévio pedido na esfera administrativa para, somente depois, ingressar com a ação judicial, conforme inteligência do princípio constitucional do livre acesso ao Poder Judiciário, insculpido no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal. (TJ-MT 10095753120208110002 MT, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 26/10/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2022)

1. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, isentando-se somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como: caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima. 2 .
O documento produzido unilateralmente não é suficiente para confirmar a presunção absoluta de veracidade, assim, a ausência de prova do nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo segurado e a suposta conduta da concessionária prestadora de serviço público afasta o dever de indenização (Resolução no 1.000/21 da ANEEL).
3. Não comprovado nos autos que as avarias nos equipamentos dos segurados ocorreram pela sobrecarga de energia, uma vez que o bem danificado não fora preservado para perícia técnica, impõe-se a rejeição do pedido de reparação danos . 4. Recurso desprovido.- (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10208040220198110041, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 27/11/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2024)

E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – SEGURADORA SUB-ROGADA – OSCILAÇÃO DE ENERGIA – QUEIMA DE EQUIPAMENTO ELETRÔNICO – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Demonstrado o nexo de causalidade entre a atividade da concessionária de energia elétrica e os danos ocorridos nos equipamentos da segurada, em razão de defeito no fornecimento de energia elétrica, surge o dever de ressarcimento da seguradora pelos valores desembolsados a empresa segurada.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1010072-88.2021 .8.11.0041,

Data de Julgamento: 20/03/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/03/2024)

Por fim, nos termos das Súmulas no 43 e no 54, ambas do Superior Tribunal de Justiça, os juros de mora e a correção monetária devem incidir a partir do evento danoso, sendo que na hipótese de ação regressiva, deve ser computado a partir do desembolso.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso,
reformando
a sentença para
julgar parcialmente procedente o pedido inicial
, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos materiais referentes aos equipamentos comprovadamente danificados em razão da oscilação na rede elétrica devidamente reconhecido pela recorrida, referente aos danos

suportados em relação à segurada Elaine Heemann, cujo valor deverá ser a ser corrigida pelo INPC, acrescidos de juros de 1% ao mês, ambos da data do efetivo desembolso.

Em virtude da sucumbência recíproca, as custas processuais e honorários advocatícios deverão ser rateados entre as partes na proporção de 50% para cada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025